Tribunal: TJSP
Processo: 1000406-36.2019.8.26.0067
Classe: Apelação Cível / Condomínio
Órgão julgador: Mary Grün
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-05-29
Data de publicação: 2020-05-29

Ementa:
ARBITRAMENTO DE ALUGUEL DE IMÓVEL COMUM. Sentença de parcial procedência. Apelo da ré. Partilha igualitária de imóvel por ocasião da dissolução da união estável entre as partes. Ocupação exclusiva do imóvel pela ré em conformidade a acordo celebrado entre as partes. Responsabilidade pelo pagamento das prestações do financiamento que foi atribuída unicamente à ré por ocasião da separação das

Ementa:

ARBITRAMENTO DE ALUGUEL DE IMÓVEL COMUM. Sentença de parcial procedência. Apelo da ré. Partilha igualitária de imóvel por ocasião da dissolução da união estável entre as partes. Ocupação exclusiva do imóvel pela ré em conformidade a acordo celebrado entre as partes. Responsabilidade pelo pagamento das prestações do financiamento que foi atribuída unicamente à ré por ocasião da separação das partes. Partilha igualitária do imóvel diante de condenação da ré ao pagamento das prestações do financiamento e de aluguel que acarretaria enriquecimento sem causa do autor. Pagamento das prestações do financiamento que já foi imposto à ré como contraprestação pela ocupação exclusiva do imóvel. Ação improcedente. Recurso provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000382569
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1000406-36.2019.8.26.0067, da Comarca de Borborema, em que é apelante MARIA
APARECIDA RAMALHO (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado JOVELINO
ROCHA GUIMARÃES (JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 7a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto da Relatora, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores LUIZ ANTONIO
COSTA (Presidente sem voto), RÔMOLO RUSSO E MARIA DE LOURDES
LOPEZ GIL.
São Paulo, 29 de maio de 2020.
MARY GRÜN
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000406-36.2019.8.26.0067 - JV 20630
2
VOTO No: 20630
APEL. No: 1000406-36.2019.8.26.0067
COMARCA: BORBOREMA
APTE. : MARIA APARECIDA RAMALHO (JUSTIÇA GRATUITA)
APDO. : JOVELINO ROCHA GUIMARÃES (JUSTIÇA GRATUITA)
ARBITRAMENTO
DE
ALUGUEL
DE
IMÓVEL
COMUM. Sentença de parcial procedência. Apelo da ré.
Partilha igualitária de imóvel por ocasião da dissolução da
união estável entre as partes. Ocupação exclusiva do imóvel
pela ré em conformidade a acordo celebrado entre as partes.
Responsabilidade pelo pagamento das prestações do
financiamento que foi atribuída unicamente à ré por ocasião
da separação das partes. Partilha igualitária do imóvel diante
de condenação da ré ao pagamento das prestações do
financiamento e de aluguel que acarretaria enriquecimento
sem causa do autor. Pagamento das prestações do
financiamento que já foi imposto à ré como contraprestação
pela ocupação exclusiva do imóvel. Ação improcedente.
Recurso provido.
Vistos.
Trata-se de “ação de fixação de alugueres cc
cobrança” (sic) ajuizada por JOVELINO ROCHA GUIMARÃES em
face de MARIA APARECIDA RAMALHO.
A r. sentença (fls. 88/91), disponibilizada no
DJe de 24/01/2020 (fls. 93), julgou a ação nos seguintes termos:
“Em face do exposto JULGO PARCIALMENTE
PROCEDENTE a demanda, para fixar alugueres
em R$ 220,00 para o autor, a ser computado desde
o ajuizamento da presente demanda.
Condeno as partes em custas e honorários pro rata,
em 10% do valor da causa, suspendendo-se a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000406-36.2019.8.26.0067 - JV 20630
3
exigibilidade em virtude da justiça gratuita.”
Inconformada, apela a ré (fls. 94/97).
Afirma que, por ocasião de dissolução da união
estável entre as partes, foi acordado que ela “permaneceria no
imóvel até a sua alienação” e “arcaria com o pagamento das despesas
de impostos, financiamento e outros” (fls. 95), nada tendo sido
convencionado acerca da obrigação de pagamento de aluguel ao
apelado.
Alega que o apelado “inovou acerca de fatos já
acordados em juízo e transitado em julgado” (fls. 96).
Diz que ela também assumiu obrigações por
ocasião da dissolução da união estável e que vem arcando com as
despesas do imóvel e mantendo-o em condições de moradia para
fins de alienação.
Sustenta que “o autor também teria obrigação de
efetuar o pagamento de 50% dos valores pagos pela ré, a título de
prestações do imóvel” (fls. 97).
Requer a reforma da r. sentença a fim de que a
ação seja julgada improcedente.
Tempestivo,
o
recurso
foi
regularmente
processado, isento de preparo por ser a apelante beneficiária da
justiça gratuita.
Não houve apresentação de contrarrazões pelo
autor.
É o relatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000406-36.2019.8.26.0067 - JV 20630
4
Por ocasião da dissolução da união estável
entre as partes (processo no 1000319-22.2015.8.26.0067), o imóvel
da Rua dos Cardeais, no 355, em Borborema/SP foi partilhado
entre as partes, na proporção de 50% para cada um (fls. 7).
Naquela ocasião, as partes acordaram ainda que “até a venda do
imóvel a requerida continuará residindo no imóvel, bem como arcará
com as despesas do mesmo, referentes a IPTU, energia, água, prestação
do financiamento e eventuais existentes”.
Sabe-se que a ocupação com exclusividade de
imóvel comum por um dos condôminos confere ao outro o
direito à indenização pela privação da sua posse.
Ocorre que, in casu, as partes convencionaram
que o pagamento das prestações do financiamento contraído para
a aquisição do referido imóvel incumbiria unicamente à apelante,
disposição essa que teve o evidente intuito de compensar o
apelado pela privação da posse do imóvel. Tanto é assim que, a
despeito de a apelante vir arcando com as prestações do
financiamento desde a dissolução da união estável, em meados
de 2015, a propriedade e o produto da venda do imóvel serão
igualmente partilhados entre as partes.
Ora, admitir-se a partilha igualitária do imóvel
em comento mesmo após a imposição cumulativa, à ré-apelante,
das obrigações de pagamento das prestações do financiamento e
de aluguel ao apelado pelo uso exclusivo do imóvel, acarretaria
evidente enriquecimento sem causa do apelado, já que a ele seria
atribuída a fração de 50% do imóvel apesar de ele não ter
contribuído em igual medida para a sua aquisição. Diante disso,
é inafastável a conclusão de que a obrigação de pagamento das

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000406-36.2019.8.26.0067 - JV 20630
5
prestações do financiamento foi atribuída à apelante como
contraprestação pela utilização exclusiva do imóvel por ela, não
podendo ser cumulada com a obrigação de pagamento de aluguel
ao apelado.
O fato de valor das prestações do financiamento
(fls. 28) ser inferior ao valor locativo apurado nestes autos não
afasta esse entendimento, já que as partes convencionaram
livremente a forma de indenização do apelado pela privação da
posse do referido imóvel em acordo extrajudicial devidamente
homologado,
cuja
desconstituição
não
foi
oportunamente
buscada pelo apelado.
Assim sendo, merece reforma a r. sentença para
julgar improcedente a presente ação de arbitramento de aluguel,
pois as partes já celebraram acordo no tocante à contraprestação
devida pela ré-apelante pela ocupação exclusiva do imóvel em
comento. Ante o exposto, pelo meu voto, dá-se
provimento ao recurso, para julgar improcedente a ação.
Diante da alteração, deverá ao autor arcar com
as custas e despesas processuais, bem como honorários
advocatícios em favor do patrono da ré, que arbitro em 15% do
valor da causa, já considerada a majoração decorrente da
interposição do recurso, observada a gratuidade da justiça a ele
concedida.
MARY GRÜN
Relatora

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000406-36.2019.8.26.0067 - JV 20630
6